Tribunal: TCU
Processo: 011.111/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que apurou prejuízos em tomada de contas especial em contratos do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Renato Del Pozzo em face do Acórdão 4481/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa nos termos do artigo 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. José Sr. Renato Del Pozzo, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Sr. José Sr. Renato Del Pozzo, de forma que a análise empreendida no voto precedente integre os fundamentos do Acórdão 4481/2022-TCU-Plenário , sem aplicação de efeitos infringentes; 9.3. notificar o embargante desta decisão; 9.4. encaminhar os autos ao gabinete do relator sorteado para análise de admissibilidade do recurso de reconsideração interposto às peças 114-115.